Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo leciona Fred Didier, “Ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137).
2. No caso, antecipação de prova pericial que consistiria na análise por perito oficial de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar alegado vício oculto anterior à arrematação do bem.
3. No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, dada a natureza de ação autônoma, pedido de antecipação da prova pericial que deveria ter sido formulado nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, via ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.